Tribunal: STF
Processo: HC 251703
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 975.929/PE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Da análise preliminar dos autos, verifico que não restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado, bem como a presença dos requisitos necessários à concessão do provimento urgente pleiteado. 



    EXPLICO. 



    Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o acusado possui registro de execução penal anterior sob o nº 0002557-14.2017.8.17.4011, referente à condenação nos autos 0001004- 53.2015.8.17.0760, na qual cumpriu pena de 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas). Considerando que a extinção da punibilidade por cumprimento da pena ocorreu apenas em 19/01/2021, não houve o transcurso do período depurador para afastar a reincidência.



    No que tange à aplicabilidade do tema 506 do Supremo Tribunal Federal ao caso em tela, em que pese a quantidade de droga apreendida (26,36g de maconha) estar abaixo do parâmetro objetivo estabelecido pela Corte Suprema, a presunção de uso pessoal daí decorrente é relativa, podendo ser elidida por outros elementos probatórios que indiquem a prática do tráfico. Com efeito, a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a presença de instrumentos comumente associados à mercancia e demais elementos circunstanciais podem validamente fundamentar a tipificação da conduta como tráfico de drogas, mesmo diante de quantidade inferior ao limite estabelecido. 



    No caso em análise, as circunstâncias do flagrante, consultadas no processo originário de 0002136-57.2024.8.17.5990, narradas pelo Policial Militar CHEDWOOICK HANS DE ALMEIDA GALDINO, evidenciam indícios da prática de tráfico. O condutor relatou que a guarnição recebeu informações precisas sobre um indivíduo, conhecido pela alcunha de "NANI", que estaria comercializando drogas na Rua Angelim, tendo sido encontrado no local indicado, com as mesmas características descritas nas denúncias. Ademais, a tentativa do acusado de destruir um aparelho celular ao avistar a viatura, a apreensão de 21 porções individualizadas de maconha ("bigs"), prontas para comercialização, a posse de R$ 40,00 em notas trocadas e um segundo aparelho celular, bem como sua resistência à prisão, constituem um conjunto de circunstâncias que, analisadas em seu conjunto, demonstram provável prática do crime de tráfico de drogas, superando, por ora, a presunção relativa de uso pessoal decorrente da quantidade apreendida.



    A cognição que se faz por ocasião do exame de pedido liminar é sumária. O exame detido e aprofundado do presente Habeas Corpus só poderá ser efetuado após as informações da autoridade coatora. 



    Sendo assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: 



    O Paciente foi preso em flagrante em 22/10/2024, por suposta infração ao artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, ao ser detido em posse 21 invólucros de maconha, que perfazem 26,37 (vinte e seis gramas, trezentos e setenta miligramas) da substância. 



    Salienta-se que até a data de hoje, 27/01/2025, transcorrido 97 dias, não existe Inquérito Policial distribuído, violando o art. 10 do CPP, bem como não há oferecimento de denúncia pelo parquet, violando o art. 46 do CPP. Ou seja, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 22/10/2024, sem ao menos ter sido instaurado o Inquérito Policial e/ou oferecido denúncia. Configurando assim, claramente, o excesso de prazo. 



    [...] flagrante ilegalidade na prisão preventiva pela pouca quantidade de droga apreendida, e pelo fato de estar há 97 dias preso, sem que haja oferecimento de denúncia ou o seu recebimento, para instauração da Ação Penal. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva do Paciente pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, concedendo a sua liberdade provisória. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 26,37g de maconha (Doc. 2, fl. 17). Além disso, o paciente está preso desde 22/10/2024 e, como ressaltado pela defesa, “não há oferecimento de denúncia pelo Ministério Público”. 



    A ausência de acusação formal, somada ao tempo de custódia por uma apreensão de quantidade não expressiva de maconha, torna a manutenção da prisão inadequada e desproporcional. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade do decreto prisional: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM, para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos Autos 0002136-57.2024.8.17.5990, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Igarassu/PE, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente